Tribunal: TJBA
Processo: 8000703-02.2017.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000703-02.2017.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIZABETH SOUZA PIMENTEL

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE IBICARAI

Advogado(s)
:
ANNA MARIA NABUCO PELTIER CAJUEIRO, MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO, KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS, KATHARYME MORAES DE ASSIS COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. JORNADA ORIGINÁRIA DE 20 HORAS. REGIME SUPLEMENTAR. NATUREZA TEMPORÁRIA. RETORNO À JORNADA ORIGINAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO ENQUADRAMENTO EM 40 HORAS. LEI MUNICIPAL Nº 750/2007 E ALTERAÇÃO PELA LEI Nº 861/2011. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO PROPORCIONAL À JORNADA EFETIVAMENTE EXERCIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000703-02.2017.8.05.0091,
em que figura como Apelante
ELIZABETH SOUZA PIMENTEL
e, como Apelado,
MUNICÍPIO DE IBICARAI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .